Tribunal: TJPA
Processo: 0806944-34.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14709 - Auxílio-Moradia
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806944-34.2022.8.14.0006

APELANTE: FELIPE DA FONSECA SILVA COUTO

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. AUXÍLIO MORADIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito ao recebimento do auxílio moradia enquanto perdurar o exercício das atividades no Programa Mais Médicos, observados os parâmetros da Portaria SGTES/MS nº 30/2014.

2.

O embargante alega erro material quanto à norma aplicável, sustentando incidência da Portaria nº 300/2017; aponta contradição e omissão acerca do auxílio-alimentação; e sustenta julgamento citra petita quanto aos pedidos de auxílio-transporte, indenização por ausência de água potável e danos morais, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) erro material na indicação da norma regulamentadora; (ii) omissão ou contradição quanto ao auxílio-alimentação; e (iii) omissão caracterizadora de julgamento citra petita em relação aos demais pedidos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. A referência à Portaria SGTES/MS nº 30/2014 não configura erro material, pois foi utilizada como fundamento normativo suficiente para delimitação dos parâmetros do auxílio moradia, inexistindo equívoco objetivo apto a comprometer a coerência do julgado.
6. Não há omissão ou contradição quanto ao auxílio-alimentação, uma vez que o acórdão enfrentou a controvérsia nos limites devolvidos pela apelação, expondo fundamentação suficiente para a conclusão adotada, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos.
7. Inexiste julgamento citra petita, pois o colegiado apreciou a lide conforme a extensão da devolução recursal, não sendo os embargos via adequada para ampliar o alcance do julgado ou aplicar a teoria da causa madura.
8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Não configuram erro material, omissão ou contradição embargos de declaração que buscam rediscutir critérios jurídicos adotados no acórdão. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia. 3. O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FELIPE DA FONSECA SILVA COUTO
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 31170886, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida pelo referido apelante em face do Município de Ananindeua.

A peça inicial narra que
o autor
é médico vinculado ao Programa Mais Médicos para o Brasil e que foi convocado para atuar no Município de Ananindeua a partir de 29 de abril de 2021, ocasião em que, conforme o Edital de Chamamento Público nº 04/2021 e demais normativas (como a Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369/2013 e Portaria nº 30/SGTES/MS), adquiriu o direito ao recebimento, pelo ente federativo, dos auxílios moradia, alimentação, transporte e água potável. Relata que, mesmo tendo informado à gestão municipal sua condição de não residente e requerido tais benefícios, nada lhe foi providenciado.

Requereu, então, o pagamento retroativo, por 12 (doze) meses, das referidas verbas, arbitradas no montante de R$ 53.631,66 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O
Município de Ananindeua
apresentou
contestação
, na qual, em preliminar, alegou litigância de má-fé, sustentando que o autor teria utilizado o processo com intuito de obter vantagem indevida. No mérito, refutou os pedidos alegando ausência de comprovação dos gastos pleiteados e dos danos morais, além de asseverar que a concessão dos auxílios está condicionada à observância de requisitos legais e regulamentares não demonstrados pelo autor, como a comprovação de não residir no município à época da adesão ao programa. Também destacou a ausência de vínculo empregatício entre o autor e o ente municipal.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial em desfavor do Município de Ananindeua, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para converter em pecúnia o direito do Autor ao auxílio moradia e alimentação, no valor mensal equivalente a 30% (trinta) por cento da bolsa auxílio pelo período de 12 (doze) meses, considerando o início de suas atividades de residência, a partir de 30/04/2021 no importe a ser apurado em fase de liquidação de sentença por cálculos, com atualização de juros de mora. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional n° 113 de 08/12/2021.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de
Apelação
, alegando que a limitação do pagamento dos auxílios ao período de 12 (doze) meses carece de fundamentação jurídica e viola os princípios da continuidade do vínculo funcional, da legalidade e da razoabilidade. Sustenta que permanece vinculado ao Programa Mais Médicos, exercendo regularmente suas atividades, conforme comprovam os demonstrativos de rendimento e os pagamentos mensais atualmente efetuados pelo Município. Alegou, ainda, omissão e contradição na sentença quanto ao reconhecimento do direito sem a correspondente extensão temporal, razão pela qual opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados sem enfrentamento dos pontos suscitados.

Requereu, assim, a reforma da sentença para que o pagamento dos auxílios em pecúnia se estenda durante todo o período de efetivo exercício no programa, e não apenas por 12 meses.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Ananindeua.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
entendeu não ser necessária sua intervenção no feito, por se tratar de demanda de natureza patrimonial disponível, nos termos da Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para da fundamentação reconhecer o direito ao recebimento do auxílio moradia enquanto perdurar a prática laborativa por meio do Programa Mais Médicos, devendo, no entanto, observar os parâmetros de valores trazidos pela Portaria SGTES/MS nº 30/2014, nos moldes lançada.

Face ao acórdão,
Felipe da Fonseca Silva Couto
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de vícios no acórdão, alegando erro material na aplicação da Portaria SGTES/MS nº 30/2014, por entender que deveria ter sido considerada a Portaria nº 300/2017 para o cálculo dos auxílios; contradição e omissão quanto ao auxílio-alimentação, uma vez que o dispositivo do julgado teria reconhecido o direito ao benefício sem fixar parâmetros para sua apuração; bem como omissão qualificada por julgamento citra petita, sob o argumento de que não teriam sido apreciados os pedidos de auxílio-transporte, indenização pela ausência de água potável e indenização por danos morais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de erro material, contradição e omissão no julgado, mediante as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que, no caso em exame, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação, expondo de forma clara os fundamentos que conduziram ao parcial provimento do apelo, especialmente quanto ao reconhecimento do direito aos benefícios vinculados ao Programa Mais Médicos durante todo o período de atuação do autor, vejamos:

O Programa Mais Médicos, por meio de portarias do Ministério da Saúde, estabelece que os municípios participantes devem conceder auxílio-moradia e alimentação aos profissionais que forem alocados pelo supracitado programa.

Na hipótese dos presentes autos, deve ser aplicada, portanto, o que preveem as normas relacionadas ao Programa Mais Médicos. Acerca disso, o Edital de Chamamento Público nº 04, de 08 de março de 2021 previu que:

11.16.
O Ministério da Saúde concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante que não residir no Município/DSEI ou Distrito Federal para o qual fora alocado,
considerando seu domicílio declarado quando da realização de sua inscrição neste Edital e será concedida, de acordo com as normas de regência do Projeto Mais Médicos.

11.23.
A ajuda de custo somente será concedida aos médicos participantes que comprovem necessidade de mudança de domicílio em razão do Município/DSEI
ou Distrito Federal
em que tenham sido alocados.

11.27. Os demais
benefícios

de responsabilidade do Município
/DSEI e Distrito Federal,
concedidos aos médicos que atendam aos requisitos legais, tais como

moradia

e alimentação,
encontram-se regulamentados na Portaria SGTES/MS nº 30
, de 12 de fevereiro de 2014, e respectivas alterações, com relação aos médicos alocados nos Municípios e Distrito Federal e Portaria GAB/MS nº 2.715, de 13 de novembro de 2013 com relação aos médicos alocados em DSEI.

(...)

Acerca do fornecimento de moradia ao médico participante do Projeto Mais Médicos, a Portaria SGTES/MS nº 30/2014 dispõe que o Município ao qual o médico foi alocado será responsável por fornecer imóvel físico, recurso pecuniário ou acomodação em hotel, cujo valor mínimo deverá ser de R$500,00 (quinhentos reais) e máximo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
In verbis:

(...)

O autor, ora apelante, demonstrou documentalmente ter sido alocado no Município de Ananindeua, com início de atividades em 30 de abril de 2021, como integrante do Programa Mais Médicos. Demonstrou, ainda, mediante comprovantes anexados aos autos, que não era residente naquele município no momento da adesão, e que manteve, desde então, vínculo funcional com o programa, com labor contínuo, sem solução de continuidade, inclusive com demonstrativos de pagamento recente emitidos pelo próprio ente recorrido.

Assim, a sentença, ao limitar arbitrariamente o período de percepção das verbas a 12 (doze) meses, incorreu em equívoco interpretativo, porquanto não considerou a permanência do vínculo funcional do autor com o programa e, tampouco, a natureza continuada da obrigação assumida pelo Município.

Ressalte-se que as normas do Programa Mais Médicos não estabelecem um limite temporal fixo e absoluto para o fornecimento dos auxílios de moradia e alimentação, devendo, portanto, ser observada a efetiva prestação dos serviços pelo profissional no âmbito do programa como fator condicionante da manutenção dos benefícios.

Com efeito, a limitação temporal imposta na sentença carece de respaldo normativo, e se contrapõe aos princípios da continuidade do serviço público, da legalidade administrativa, da proteção da confiança e da razoabilidade.

(...)

Dessa forma,
assiste parcial razão ao Apelante quanto ao pedido de extensão temporal da verba de auxílio moradia
, sendo de rigor a reforma parcial da sentença,
para reconhecer o direito ao pagamento do benefício durante todo o período de efetivo exercício de suas funções junto ao Programa Mais Médicos, desde que observados os limites e critérios estabelecidos na Portaria SGTES/MS nº 30/2014.

A alegação de erro material na indicação da norma aplicável não procede, tendo em vista que, a referência normativa realizada no acórdão embargado foi suficiente para fundamentar o entendimento adotado, não configurando equívoco objetivo capaz de comprometer a coerência do julgado.

Eventual divergência quanto ao critério utilizado para apuração dos valores representa, em verdade, inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia, circunstância que não se enquadra nas hipóteses restritas de cabimento dos embargos de declaração.

De igual modo, não se constata a alegada contradição ou omissão em relação ao auxílio-alimentação, pois a decisão embargada apreciou a matéria dentro dos limites necessários para a solução da controvérsia, sendo certo que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, mantendo o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Quanto à suposta omissão aos pedidos de auxílio-transporte, indenização por ausência de água potável e danos morais, também não assiste razão ao embargante, vez que, o acórdão apreciou a lide dentro dos limites da devolução recursal e da controvérsia efetivamente submetida ao exame do colegiado, inexistindo qualquer julgamento citra petita. A pretensão de reexame desses pedidos, com fundamento na teoria da causa madura, revela tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026